Tribunal: STF
Processo: HC 230231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.